Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721021-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOARES E OLIVEIRA INSTALACOES COMERCIAIS EM GERAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido antecipatório, por inadequação da via eleita.. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025 18:24:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador